Tribunal: TJES
Processo: 0000838-71.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelaDefensoria Pública contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega omissão e obscuridade quanto à fundamentação utilizada para manter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade na análise da manutenção das circunstâncias qualificadoras na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor aprecia de forma expressa a tese defensiva relativa à presença das qualificadoras, demonstrando compatibilidade com o nível probatório exigido na fase de pronúncia, conforme depoimentos colhidos em juízo.

4. O testemunho indireto do policial militar, ainda que tenha feito referência ao relato de terceiros, não serviu de fundamento isolado para a imputação, mas apenas subsidiou diligência que resultou na apreensão do acusado logo após o crime, estando, portanto, em consonância com o entendimento do STJ sobre a admissibilidade limitada do
hearsay testimony
(AREsp 1940381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021).

5. Constatou-se que o próprio embargante confessou em juízo a prática do delito, sustentando legítima defesa putativa, o que reforça a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme exigido pelo art. 413 do CPP.

6. O acórdão embargado mencionou de forma explícita os depoimentos que indicam a possibilidade de o crime ter sido motivado por ciúme e cometido de forma a dificultar a defesa da vítima, o que afasta a alegação de omissão.

7. A pretensão defensiva de exigir fundamentação exauriente quanto às qualificadoras contraria a natureza jurídica da pronúncia, que representa apenas um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da existência ou não das qualificadoras, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022).

8. Inexistem, portanto, os vícios do art. 619 do CPP, sendo o recurso manejado com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente as teses defensivas e fundamenta a manutenção das qualificadoras com base nos indícios mínimos exigidos na fase de pronúncia.

2. O testemunho indireto pode ser considerado apenas como elemento auxiliar de investigação, desde que não constitua o único suporte da decisão.

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente das circunstâncias qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; CPP, arts. 413 e 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1940381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJES, RSE nº 045180014941, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022; TJMG, RSE nº 1.0000.25.104305-5/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 16.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-71.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelaDefensoria Pública contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega omissão e obscuridade quanto à fundamentação utilizada para manter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade na análise da manutenção das circunstâncias qualificadoras na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor aprecia de forma expressa a tese defensiva relativa à presença das qualificadoras, demonstrando compatibilidade com o nível probatório exigido na fase de pronúncia, conforme depoimentos colhidos em juízo.

4. O testemunho indireto do policial militar, ainda que tenha feito referência ao relato de terceiros, não serviu de fundamento isolado para a imputação, mas apenas subsidiou diligência que resultou na apreensão do acusado logo após o crime, estando, portanto, em consonância com o entendimento do STJ sobre a admissibilidade limitada do
hearsay testimony
(AREsp 1940381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021).

5. Constatou-se que o próprio embargante confessou em juízo a prática do delito, sustentando legítima defesa putativa, o que reforça a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme exigido pelo art. 413 do CPP.

6. O acórdão embargado mencionou de forma explícita os depoimentos que indicam a possibilidade de o crime ter sido motivado por ciúme e cometido de forma a dificultar a defesa da vítima, o que afasta a alegação de omissão.

7. A pretensão defensiva de exigir fundamentação exauriente quanto às qualificadoras contraria a natureza jurídica da pronúncia, que representa apenas um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da existência ou não das qualificadoras, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022).

8. Inexistem, portanto, os vícios do art. 619 do CPP, sendo o recurso manejado com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente as teses defensivas e fundamenta a manutenção das qualificadoras com base nos indícios mínimos exigidos na fase de pronúncia.

2. O testemunho indireto pode ser considerado apenas como elemento auxiliar de investigação, desde que não constitua o único suporte da decisão.

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente das circunstâncias qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; CPP, arts. 413 e 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1940381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1848420/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJES, RSE nº 045180014941, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022; TJMG, RSE nº 1.0000.25.104305-5/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 16.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela defesa de
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA
, em face do Acórdão de ID 15488056 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.

A d. Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 16044906, nas quais alega a existência de omissão e obscuridade quanto à fundamentação utilizada no acórdão embargado para rejeitar a tese de afastamento das qualificadoras.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 16327486, nas quais requer o desprovimento do recurso.

É o Relatório.
Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela defesa de
LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA
, em face do Acórdão de ID 15488056 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J” DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO COM ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia que o submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado tentado, com fundamento no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “j”, todos do Código Penal. A defesa requer o decote das qualificadoras mencionadas e o afastamento da agravante indevidamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos mínimos para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é válida a inclusão da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência, o que se verifica no caso, conforme depoimentos colhidos em juízo que apontam motivação passional (ciúme) e ataque surpresa com arma branca. 4. O exame da tese de legítima defesa putativa deve ser reservado ao Tribunal do Júri, sendo incabível sua apreciação em sede de pronúncia. 5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre na hipótese em análise, devendo prevalecer a soberania do júri para o exame da materialidade e autoria qualificadas. 6. A decisão de pronúncia incorre em erro ao incluir a agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal, por ausência de previsão legal no rol do art. 413, §1º, do CPP, o que impõe sua anulação parcial, de ofício. 7. O reconhecimento de agravantes ou atenuantes é matéria afeta à dosimetria da pena e compete exclusivamente ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, caso haja condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com anulação parcial da decisão de pronúncia, de ofício, quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal.
Tese de julgamento
: 1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua presença no caso concreto. 2. A menção a agravantes ou atenuantes na decisão de pronúncia é incabível, por se tratar de matéria afeta à fixação da pena, a ser apreciada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 61, II, “j”; CPP, art. 413, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 045180014941, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022, publ. 02.09.2022; TJMG, RSE nº 1.0000.25.104305- 5/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 16.07.2025, publ. 18.07.2025.

A d. Defensoria Pública apresentou razões recursais no ID 16044906, nas quais alega a existência de omissão e obscuridade quanto à fundamentação utilizada no acórdão embargado para rejeitar a tese de afastamento das qualificadoras.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 16327486, nas quais requer o desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar os aclaratórios.

O embargante aduz, primeiramente, que “
a sentença de pronúncia está amparada no interrogatório do réu, de onde não se pode caracterizar as qualificadoras, bem como em testemunho por ouvir dizer, ou seja, as qualificadoras não estão fundadas em elemento mínimo de prova judicializada
”.

Afirma ainda que não há, tanto na sentença recorrida quanto no Acórdão embargado, menção a nenhuma prova judicializada concreta a justificar a imputação nas duas qualificadoras.

Após detida análise, verifiquei que o voto de relatoria apreciou a tese defensiva relativa à presença das qualificadoras de maneira compatível com a exigência probatória da fase de pronúncia, referindo-se aos depoimentos colhidos.

Nesse sentido, muito embora o depoimento colhido,
em juízo,
do Policial Militar Paulo Ricardo Almeida Angeli, tenha feito referência ao relato de terceiros, referida informação resultou na localização do recorrente, logo após o crime, ainda na posse da arma utilizada por ele.

Portanto, na presente hipótese, o testemunho indireto não representa, por si só, fundamento da tese acusatória, ao contrário, serviu de suporte para diligência investigatória que resultou na apreensão do recorrente, logo após o cometimento do crime.

Portanto, a utilização do testemunho indireto, na situação em julgamento, atendeu ao entendimento do STJ no sentido de que “
o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu.
Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP
" ( AREsp 1940381/AL , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Nesse contexto, deve-se acrescer o fato de o recorrente ter confessado, quando inquirido em juízo, o cometimento do delito, deduzindo tese de legítima defesa putativa, a qual deverá ser debatida e decidida pelo órgão competente, que nos casos de delitos dolosos contra a vida é o Tribunal do júri.

Portanto, não há suporte para a narrativa defensiva de que não há prova judicializada para a decisão de pronúncia, nos moldes em que foi proferida, mormente em relação à presença das circunstâncias qualificadoras.

Nesse sentido, o Acórdão recorrido destacou que “
Os depoimentos mencionados indicam a possibilidade de que o crime, em tese, praticado pelo recorrente, teria sido executado de modo a impedir que a vítima tivesse chance de defesa, bem como motivado pelo ciúme. Desse modo, a avaliação sobre a certeza das qualificadoras deverá ser feita pelo Tribunal do Júri, já que o tema se encontra dentro de sua esfera de competência jurisdicional
”.

Por fim, ressalto que a pretensão defensiva de ter analisada exaustivamente a motivação utilizada para a aplicação das circunstâncias qualificadoras esbarra na incompatibilidade de verticalização da fundamentação nesta fase procedimental, na qual são exigidos como requisitos necessários apenas indícios de autoria e prova da materialidade, conforme disposto no art. 413 do CPP.

No mesmo sentido, consoante a orientação jurisprudencial do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA . JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3.
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4 . Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Portanto, tratando-se de mera rediscussão de teses já apreciadas, devem os presentes aclaratórios serem desprovidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.